Tribunal: TCU
Processo: 015.243/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6196/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que este Tribunal tem decidido que, em casos similares, deve-se encaminhar a matéria ao órgão repassador para a adoção das medidas cabíveis, entendendo que a atuação direta do TCU representa duplicidade de esforços, visto que a responsabilidade primária pelo exame da regularidade da aplicação dos recursos compete ao órgão/entidade concedente; Considerando que não sobressaem os requisitos de risco, materialidade e relevância que justifiquem o prosseguimento do processo neste Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 43, I, da Lei 8.443/1992 e 143, III, 235 e 237, VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer desta representação, por estarem presentes os requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, para, no mérito, considerá-la prejudicada; b) dar ciência deste acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), alertando que ainda não foi emitida manifestação conclusiva acerca da prestação de contas do Programa Educação Infantil - Novos Estabelecimentos (2013) e do Programa Educação Infantil - Apoio Suplementar (2014), referentes ao município de São José do Egito (PE), o que constitui empecilho ao cumprimento do disposto no art. 8o da Lei 8.443/1992, no tocante ao ressarcimento de eventuais danos ao Erário; c) dar ciência deste acórdão ao representante, informando-lhe que compete ao concedente de recursos federais esgotar as medidas administrativas de sua alçada com o intuito de caracterizar ou afastar eventuais danos e, caso seja necessário, instaurar processo de tomada de contas especial a ser apreciado posteriormente pelo TCU; e d) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC Processo 015.243/2020-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Prefeitura Municipal de São José do Egito (PE). 1.2. Representante: Evandro Perazzo Valadares (CPF XXX.979.804-XX), atual prefeito de São José do Egito (PE). 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.6. Representação legal: Pedro Melchior de Melo Barros (OAB/PE 21.802) e outros, representando a Prefeitura Municipal de São José do Egito (PE). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.